Tribunal: STJ
Processo: 0030565-05.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963748 - RJ
(2025/0218251-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JÚLIO DOMINGUES SANTOS - RJ198281
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DO

VÍCIOS
NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 06c91f45-7355-4c4d-a19e-c560c63b9526

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 06c91f45-7355-4c4d-a19e-c560c63b9526

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963748 - RJ
(2025/0218251-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JÚLIO DOMINGUES SANTOS - RJ198281
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DO

VÍCIOS
NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55510636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 8699b482-992c-4bf3-b59b-eade5b97c0f4

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 690):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. CPC/15.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional de forma
clara e fundamentada por meio de fundamentação jurídica que condiz
com a resolução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda
que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos
litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3.
Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão contém vícios de
omissão
erro material, ao argumento de que não teria havido
e/ou
enfrentamento específico: (a) da interpretação da Lei Estadual n.
à luz do artigo 100, § 11, da Constituição da República e do
9.532/2021
artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN); (b) da liquidez e
certeza do crédito de precatório ofertado; e (c) da inaplicabilidade do
Tema n.
(
ao caso concreto. Pleiteia,
120/STJ REsp n. 1.090.898/SP)
ainda, manifestação sobre precedentes do Tribunal de origem reputados
análogos.
Com impugnação às fls. 722-723.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55510636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 8699b482-992c-4bf3-b59b-eade5b97c0f4

, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático, que negou provimento ao
decisum
agravo em recurso especial. O voto condutor ressaltou que o Tribunal de
origem enfrentou os pontos essenciais e indicou as razões do
convencimento, notadamente quanto: (a) à natureza facultativa, para a
Fazenda, da aceitação de “direitos creditórios” ofertados como garantia,
nos termos da Lei Estadual n.
e (b) à ausência de
9.532/2021,
demonstração dos requisitos de certeza e liquidez do crédito e de
publicação de edital, além da pertinência do Tema n.
quanto à
120/STJ
recusa de garantia fora da ordem legal.
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 694-695):

[...]
Nesse passo, afasta-se a alegada violação aos artigos 489, §1o, IV,
e 1.022, II, todos do
uma vez que o Tribunal de origem
CPC/15,
julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de
acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos
regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as
razões de seu convencimento. Senão vejamos (fls.
grifo
136/137,
nosso):
, o acórdão embargado apreciou todos os pontos
In casu
necessários para o julgamento do agravo interposto, conforme
ementa que ora se transcreve:
Agravo de Instrumento. Decisão que rejeitou o oferecimento de
direitos creditórios como garantia da Execução Fiscal.
Inconformismo da executada. Preliminar de nulidade, por
ausência de fundamentação, que se rejeita, uma vez que o
Magistrado a quo expôs, de forma cristalina, a razão pela qual
não faz jus a devedora ao acolhimento de seu pleito. , a pretensão
da recorrente In casu tem como fundamento a Lei Estadual n.o
Documento eletrônico VDA55510636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 8699b482-992c-4bf3-b59b-eade5b97c0f4

9.532, de 29 de dezembro de 2021, que permite a realização de
ofertas, pelos credores, de créditos que originalmente lhe são
próprios ou adquiridos de terceiros ou por decisão judicial
transitada em julgado, para quitação débitos parcelados ou
débitos inscritos em dívida ativa. Ocorre que o citado diploma
legal deixa claro que se trata de uma possibilidade, o que implica
dizer que não há obrigatoriedade de aceitação pela Fazenda.
Ademais, há certos requisitos ali previstos que não foram
preenchidos na hipótese sob exame, como a certeza e liquidez do
crédito, além da publicação em Diário Oficial de edital
convocando os credores, em que se especifiquem as condições e
os abatimentos. Registre-se, por oportuno, que o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o
submetido à sistemática dos recursos repetitivos
1.090.898/SP,
(Tema 120), pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública
pode recusar a nomeação de bem ofertado à penhora, quando não
observada a ordem prevista no artigo 11 da Lei de Execuções
Fiscais. Manutenção do ato judicial combatido. Recurso a que se
nega provimento, restando prejudicado o agravo interno.
In casu, o que se observa é que o ato judicial atacado explicitou
os motivos pelos quais adotado o entendimento de que a
aceitação da oferta de créditos realizada pelo executado é uma
faculdade do credor, tendo ressaltado, ainda, que a devedora não
obteve êxito em demonstrar que preenchidos certos requisitos
previstos na Lei Estadual n.o
conforme se extrai dos
9.532/21,
seguintes excertos do decisum:
Ultrapassada essa questão, tem-se que, in casu, a pretensão da
recorrente tem como fundamento a Lei Estadual n.o
que
9.532/21,
permite a realização de ofertas, pelos credores, de créditos que
originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros ou por
decisão judicial transitada em julgado, para quitação débitos
parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa. Ocorre que o
citado diploma legal deixa claro que se trata de uma
possibilidade, o que implica dizer que não há obrigatoriedade de
aceitação pela Fazenda. Ademais, há certos requisitos ali
previstos que não foram preenchidos na hipótese sob exame,
como a certeza e liquidez do crédito, além da publicação em
Diário Oficial de edital convocando os credores, em que se
especifiquem as condições e os abatimentos.
No caso em debate, não procede a alegação de omissão quanto ao
dever de enfrentamento dos argumentos sobre o artigo 100, § 11, da
Constituição da República e o artigo 156, II, do CTN, pois o acórdão
Documento eletrônico VDA55510636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 8699b482-992c-4bf3-b59b-eade5b97c0f4

embargado expressamente reconheceu que a Corte local prestou a tutela
jurisdicional com base na interpretação dos regramentos legais
aplicáveis e concluiu pela natureza facultativa da aceitação dos créditos
ofertados, bem como pela inobservância dos requisitos legais (fls. 694-
695). A pretensão de impor outra leitura normativa consubstancia mera
inconformidade com o resultado do julgamento.
Igualmente, não há omissão acerca da suposta liquidez do crédito
ofertado. O voto registrou que o Tribunal de origem reputou não
demonstrados “certos requisitos ali previstos”, destacadamente “a
certeza e liquidez do crédito” (fl. 695), o que é suficiente para
desconstituir a tese em sede de recurso excepcional, notadamente
porque a discussão sobre prova e liquidez demandaria revolvimento
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
especial.
Quanto à crítica à aplicação do Tema n.
o acórdão
120/STJ,
embargado assinalou, com transcrição expressa, que o precedente
pacificou “o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a
nomeação de bem ofertado à penhora, quando não observada a ordem
prevista no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais” (fl. 694), o que afasta
a apontada omissão. A distinção invocada pela embargante foi apreciada
e afastada, prevalecendo a compreensão de que a aceitação de créditos
ofertados na execução fiscal é faculdade do credor e condicionada aos
requisitos legais específicos (fls. 694-695).
Por fim, no que se refere à obrigação de enfrentar precedentes do
Tribunal de origem trazidos pela embargante (fls. 711-713), o acórdão
embargado confirmou a prestação jurisdicional adequada e, à luz da
jurisprudência citada (fl. 696), não há dever de rebater, um a um, todos
os argumentos e julgados apontados, bastando fundamentação suficiente
e coerente para solucionar a controvérsia.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Documento eletrônico VDA55510636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 8699b482-992c-4bf3-b59b-eade5b97c0f4

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 8699b482-992c-4bf3-b59b-eade5b97c0f4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.963.748 / RJ
Número Registro: 2025/0218251-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0030565020248190000
00305650520248190000
00919941920148190001
202524504158
30565020248190000 305650520248190000 919941920148190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JÚLIO DOMINGUES SANTOS - RJ198281
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JÚLIO DOMINGUES SANTOS - RJ198281
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:42
Código de Controle do Documento: 8708f077-d183-4cd3-9987-cb39286c2586

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:42
Código de Controle do Documento: 8708f077-d183-4cd3-9987-cb39286c2586